Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-86.2023.8.11.0025
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000041-86.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSMI PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 028.133.301-75 (APELADO), ANDERSON CLAUDIANO DE FREITAS - CPF: 017.966.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DELISE FONSECA - CPF: 030.441.031-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN PATRICK CASTILHO - CPF: 012.151.791-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. DECISÃO, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, NÃO IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Em razão do princípio da não recorribilidade das decisões interlocutórias em sede de juizados especiais, padece de pressuposto de admissibilidade intrínseco (cabimento) a apelação interposta de decisão de magistrado que, sem por fim ao processo por sentença, indefere pedido de restituição de coisa apreendia.

2.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu a restituição de bens apreendidos ( ID nº

239626208).

O órgão do Ministério Público com atribuições junto a esta colenda Turma Recursal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024